Tribunal: TJSP
Processo: 2109964-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
VOTO No 34056

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora de saldo depositado em previdência privada. Possibilidade, em tese. Inteligência do art. 833, inc. IV, do NCPC. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. Agravante que não demonstrou eventual impenhorabilidade do valor bloqueado. Decisão mantida.

Recurso não provido.